Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho (ID 18226937, pág. 306), datada de 23/07/2020, que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência no 0703378-35.2020.8.07.0006, revogou a medida protetiva de suspensão da posse e do porte de arma de fogo anteriormente fixada em desfavor do agravado, nos seguintes termos: “No dia 23/07/2020, às 14:39:33, nesta cidade de Sobradinho/DF e na sala de audiência virtual (Plataforma Cisco Webex - Portaria Conjunta no 52 do TJDFT), foi aberta a audiência, fizeram-se presentes virtualmente o MM. Juiz de Direito, MM. Juiz de Direito, DR. JOSMAR GOMES DE OLIVEIRA, o Ministério Público, Promotora Janaína Laudelina Bizerra, e o suposto ofensor, Alan Ribeiro da Matta, acompanhado pelo advogado André Ricardo Neto Nascimento OAB/DF 46.472. Presente, ainda, a vítima Alexinna Tassara Victor da Matta, acompanhada pela advogada da FAJ, MARIANA AMAZONAS MANDARINO COELHO SERRA GONÇALVES OAB/DF 58.522. Ao Juiz, a vítima respondeu que o ofensor está respeitando as medidas. Que deseja retirar as medidas porque desejam reatar o relacionamento. Que não sofreu pressão nem foi coagida a pedir a retirada das medidas. Aos questionamentos do Ministério Público disse que: Que está na mesma casa que Alan, mas em cômodos separados. A Promotora ressaltou os riscos que a retirada das medidas protetivas trariam. A isto, a vítima respondeu que mesmo assim quer retirar a representação contra Alan. Alegou que o ofensor não levou a arma no dia que foi encontrá-la durante a separação. Ao fim do depoimento da vítima, o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito, ressaltando a importância de que a vítima continuasse sendo acompanhada pelo NAFAVD. O Juiz ressaltou ao suposto ofensor que é necessário que ele tomasse mais cuidado na condução do relacionamento, e que o ocorrido ficaria registrado, e seria levado em conta no caso de reincidência. O Ministério Público manifestou-se nos seguintes termos: “MM. Juiz, trata-se de feito no qual se apura a prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006. Considerando que a vitima se retratou da representação pelo crime de ameaça, promovo o arquivamento dos autos com fulcro no art. 395, II, do CPP. No tocante às medidas protetivas, reitera a manifestação de ID 66960107.” Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA: “ACOLHO a r. promoção Ministerial e DETERMINO o arquivamento do INQUÉRITO POLICIAL/TERMO CIRCUNSTANCIADO em relação ao crime de ameaça, o que faço com fundamento no art. 395, II, do CPP. Atento que na decisão ID 67124373 foram revogadas as medidas protetivas de proibição de contato e de aproximação, remanescendo a medida protetiva de suspensão da posse e porte de arma, bem como a determinação para que o requerido participe do acompanhamento psicossocial pelo NAFAVD. Apesar da oposição do Ministério Público, tem que se levar em conta que a vítima, nesta assentada, destacou que, no dia dos fatos o requerido não portava arma de fogo. Desse modo, considerando as declarações da ofendida e o arquivamento do inquérito, REVOGO a medida protetiva de posse e porte de arma. Oficie-se à SESIPE e ao SENARM. Fica mantida a determinação para que o requerido participe do acompanhamento psicossocial pelo NAFAVD. Intimados os presentes, operando-se o trânsito em julgado neste ato, quanto ao arquivamento do inquérito. Proceda a Secretaria as comunicações cabíveis. Remeta cópia desta ata à Delegacia de origem (Ocorrência Policial 1240/2020 - DEAM) e ao Desembargador Relator do Recurso em Sentido Estrito 0704754-56.2020.8.07.0006, com urgência.” O Ministério Público requereu vista dos autos para análise de eventual interposição de recurso quanto à decisão que revogou a medida protetiva de suspensão da posse e porte de arma. Pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte despacho: "Dê-se vista ao Ministério Público, conforme requerido". Nada mais havendo, foi determinado o encerramento da presente e assinada pelo MM.Juiz de Direito, conforme art. 9o, § 3o, da Portaria Conjunta 52, de 8/5/2020, às 15h37. Eu, ____, Susie Márcia Telles de Oliveira, Técnica Judiciária, designada para os serviços de audiência, digitei, sob ditado do Juiz. JOSMAR GOMES DE OLIVEIRA Juiz de Direito”. 2. Como visto, apurava-se a prática do crime de ameaça, em sede de violência doméstica, fixada, em favor da vítima, com base no artigo 22, inciso I, da Lei no 11.340/2006, a medida protetiva de urgência da suspensão da posse e do porte de arma de fogo do agravado, seu marido, policial penal, quando fora do exercício das suas funções. Óbvia a natureza penal da medida, em processo penal, objetivando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Em face da natureza penal da medida protetiva, dela somente cabe meio de irresignação previsto na legislação penal. Não cabe o agravo de instrumento interposto, porque de decisão de natureza cível não se trata. Inviável recurso cível no processo penal. Como reina divergência sobre o meio de irresignação próprio para combater decisão dessa natureza, revogatória de medida protetiva de urgência, embora prevaleça, nas Turmas Criminais deste Tribunal, o emprego da reclamação regimental, é de se aplicar a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 579 do Código de Processo Penal, "salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro". 2. "É consabido a divergência doutrinária em relação ao recurso cabível em face do deferimento de medidas protetivas constantes na Lei Maria da Penha, razão pela qual deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, entendimento este assente nesta Corte Superior" (REsp n. 1.704.310/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ 29/11/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1500868/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) Recebo, pois, o agravo de instrumento como reclamação fundada nos artigos 232 e seguintes do Regimento Interno. Determino as anotações e alterações pertinentes. Examino o pedido liminar de eficácia suspensiva. 2. Adequada, em exame inicial, a fundamentação na decisão impugnada, não diviso a relevância necessária ao deferimento, em antecipação de tutela, de eficácia suspensiva à reclamação. O agravado é policial penal, autorizado a portar arma de fogo. A vítima afirmou que ele respeitou as medidas protetivas aplicadas e que desejava retirá-las, declarando não ter sido pressionada nem coagida para tanto. Acrescentou que o casal deseja reatar o relacionamento, tanto que estão morando na mesma residência. Aconselhada pela Promotora sobre os riscos da revogação das medidas protetivas, a vítima reafirmou que, “mesmo assim”, queria retratar-se da representação, acrescentando que, no dia em que se encontrou com o agravado durante a separação, ele “não levou a arma”. Acrescente-se que o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito, o que foi acolhido pelo Juiz, que cuidou de advertir o agravado de que o ocorrido ficaria registrado e seria levado em conta no caso de reincidência, e manteve a determinação de que o requerido participe do acompanhamento psicossocial pelo NAFAVD. Assim, nessa análise preliminar, não há indicativo concreto de que a revogação da suspensão da posse e do porte de arma do agravado acarretará risco para a vítima. Trata-se de policial penal que faz uso de arma de fogo no exercício de suas funções, sendo justificado o porte fora do serviço em decorrência do risco de sua atividade no sistema penitenciário, diante da convivência rotineira com presos de alta periculosidade. Em face do encaminhamento de acerto entre as partes, arquivado o “INQUÉRITO POLICIAL/TERMO CIRCUNSTANCIADO” relativo ao crime de ameaça, não há como persistir a medida cautelar. Nesse sentido: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NÃO DESAFIA RECURSO ESPECÍFICO E QUE PODE RESULTAR EM DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE APLICADAS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO. Dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 187, que será admitida "reclamação em matéria contenciosa ou de jurisdição voluntária, visando à correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação", no prazo de cinco dias. Em atenção ao princípio da fungibilidade - artigo 579 do Código de Processo Penal - é conhecido como Reclamação o recurso contra decisão que revogou medidas protetivas. Observando-se que após a fixação das medidas protetivas a situação de conflito entre as partes foi significativamente minimizada, eis que concordaram em suspender o feito penal e entabularam acordos para visitas à filha menor, inclusive com previsão de aproximação e contato do suposto agressor à própria ofendida, descaracterizado o fumus boni júris e o periculum in mora necessários para a sua manutenção. Reclamação conhecida e improvida. (Acórdão 384291, 20080111654459RSE, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2009, publicado no DJE: 17/11/2009. Pág.: 69) DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. CABIMENTO. NATUREZA PENAL DA DEMANDA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECLAMAÇÃO IMPROVIDA. 1 - "Compete às Turmas Criminais o processamento e julgamento dos recursos interpostos das decisões proferidas pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em razão da natureza penal da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/60)" (Acórdão n.618483, 20120020117295CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, Data de Julgamento: 28/08/2012, Publicado no DJE: 17/09/2012. Pág.: 58) 2 -As medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. 3 - Não restando demonstrado nos autos a necessidade da imposição das medidas protetivas de urgência e passado relevante lapso temporal desde seu requerimento sem qualquer notícia de fatos novos, correta se mostra a decisão que, por ora, as indefere. Reclamação conhecida e improvida. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECL (Acórdão 777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/4/2014, publicado no DJE: 9/4/2014. Pág.: 397) Assim, indefiro eficácia suspensiva à reclamação. 3. Cumpra-se o disposto no artigo 236 do Regimento Interno, colhendo-se as informações e intimando-se a parte contrária, Alan Ribeiro da Matta, para, querendo, responder. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de agosto de 2020 Des. Mario Machado Relator